Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004019-20.2021.8.11.0000
Agravo no 1004019-20.2021.811.0000
Agravante: Cooperativa Mista Sapezalense
Agravada: Adelia da Silva Moraes
Agravo interposto pela requerida Cooperativa Mista Sapezalense contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta.
AÇÃO: Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0005255-76.2016.8.11.0007 - Cód. 11556249 (Proc. Eletrônico) - Cód. 144127 (Proc. Físico) proposta por Adelia da Silva Moraes em face de Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante, e de Verde Transportes Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: proferida em 17.2.2021, rejeitou os Embargos de Declaração, ao argumento de já restar preclusa a questão da conexão de ações. Manteve anterior decisão que tinha fixado os pontos controvertidos: “a regularidade (ou não) da conduta dos prepostos das requeridas na condução dos veículos envolvidos no sinistro, bem como a comprovação de eventuais fatores excludentes de sua responsabilidade civil; a existência de culpa exclusiva ou concorrente das requeridas na ocorrência do sinistro.” Que também já tinha consignado que, quanto às litisdenunciadas, caso haja a condenação das requeridas ao pagamento das verbas pleiteadas, ambas serão solidariamente responsáveis pelo pagamento das respectivas verbas, nos limites contratados. Também que, no que se refere ao contrato de seguro existente entre as requeridas e as litisdenunciadas, não há que se falar na aplicação dos princípios do direito do consumidor, eis que as empresas seguradas não se inserem na qualidade de consumidoras. Fixou-se o ônus probatório à parte requerida/embargada e oportunizou-se a manifestação das partes para indicarem outros pontos controvertidos a serem objeto de atividade processual probatória e requeiram a produção de outros meios de provas, justificando sua pertinência.
Informa a existência de outras ações que alega serem conexas a esta atual, a saber:
“Ações movida pelos passageiros do ônibus:
a) 2315-69.2015.811.0009 - Colíder - MT 1VC - Maria Luzinete da Silva
b) 2316-54.2015.811.0009 Colíder - MT 1VC Luis Cesar dos Reis Maciel
c) 15200-36.2015.8.11.0003Cuiabá - MT 4VC Ernesto Junior de França Silva
d) 0007051-29.2018.8.11.00Cuiabá - MT 4VC Edina de Lima Figueiredo
e) 0005257-46.2016.8.11.0007 Cuiabá - MT 4VC Gabriel Dalmaso Kurpel
f) 0036847-36.2016.8.11.0041 Cuiabá - MT 8VC Maria Aparecida Amorim
g) 0005255-76.2016.8.11.0007 Alta Floresta / MT 3VC Adelia da Silva Moraes
h) 1003287-14.2017.8.26.0533 Santa Bárbara D'Oeste - SP 2VC Leni Balduino Ferreira Bubola.
Além dessas ações, a empresa Verde Transportes ajuizou ação em face da COOMISA (4a Vara Cível Cuiabá – autos no 29764-03.2015.8.11.0041 – ação distribuída em 23/06/2015), em que se discute a culpabilidade do acidente narrado nesses autos, bem como o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do evento.”
Alega ter apresentado pedido contraposto na ação 29764-03.2015.8.11.0041, movida contra si por Verde Transportes, por entender não ter sido responsável pelo acidente objeto da lide, bem assim que referida ação foi distribuída em 23/06/2015 ao Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, que alega ser o prevento para as ações que discutem o mesmo objeto e causa de pedir.
Sustenta que a decisão impugnada, se não corrigida, gerará decisões conflitantes o prosseguimento do processo sem a prova que será produzida no juízo prevento aumentará mais ainda a chance de referidas decisões conflitantes.
Defende a nulidade da preclusão, para si, da questão da conexão de ações, máxime por sequer ter sido intimada da primeira decisão de fls. 411/412.
Argui que referida decisão, fls. 411/412, foi proferida em 16.8.2018, quando o processo tramitava via PEA e a intimação foi realizada apenas em nome dos advogados das outras partes, mas não em nome de Vanderlei Bernardo Jorge –OAB/25688, do advogado da aqui agravante, e titular das intimações da sociedade de advogados que representa a agravante.
Sustenta a conexão, a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova na lide principal e a falta de sua responsabilidade objetiva pelo acidente objeto da lide. Defendei, ainda a aplicação do CDC na lide secundária, ou seja, naquela entre a requerida aqui agravante e a seguradora litisdenunciada e o deferimento da prova pericial emprestada.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo a este Agravo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, Maria Stella Paim Gomes de Arruda, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que no Inventário dos bens deixados por seu filho Antonio de Pádua Paim Gomes de Arruda a removeu do encargo de inventariante, com base no art. 622, II, do CPC, e em substituição, nomeou o herdeiro Guilherme Deveza Gomes de Arruda.
Para melhor esclarecimento faz-se um resumo da situação fática-processual:
Cuida-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0005255-76.2016.8.11.0007, Código no processo eletrônico no 11556249 e Código no processo físico no 144127 proposta em 01.9.2016 na 3a Vara Cível de Alta Flores, por Adelia da Silva Moraes em face de Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante, e de Verde Transportes Ltda., em que defende a condenação das requeridas no valor de R$165,00 por danos materiais sofrido em razão de acidente, cuja culpa atribui às requeridas, e no valor de R$200.000,00 por danos morais.
Alegou ter sido passageira do ônibus de propriedade de Verde Transportes Ltda. e nele ter embarcado no dia 17.1.2015, na cidade de Cuiabá com destino a Guarantã do Norte, quando por volta das 17 horas, no KM 483 da BR 364, na cidade de Jangada, ocorreu o acidente que envolveu o referido ônibus e a carreta de propriedade da primeira requerida, Cooperativa Mista Sapezalense, conduzida por Flávio José Barbosa, que teria perdido o controle do veículo que dirigia e invadido a pista contrária, bem assim colidido frontalmente com o ônibus, conduzido por Célio Bueno da Silva.
Alegou ainda ter sido ferida gravemente, sendo diagnosticada, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, com contusão em face e fratura da região púbica, no processo de transverso a esquerda de 1.5. Também sofreu dores no ombro direito, quadril e abdômen, bem assim teve que submeter a diversos exames, internação, e usar, inclusive, colete por longo período.
Arguiu ter ficado abalada psicologicamente ante a morte de cinco pessoas e pelo risco de morte pelo qual passou.
Argumentou ter gasto o valor de R$165,00 para a aquisição do colete elástico que teve de usar, cujo valor pediu lhe seja pago a titulo de danos materiais, além de danos morais na razão de R$200.000,00.
Em 06.10.2016, fls. 66/67 foi deferida a gratuidade da justiça para a autora e determinada a citação.
Contestação de Verde Transportes às fls. 84/162 no de origem, em que argumentou: Denunciação à lide da empresa Nobre Seguradora e da empresa Cooperativa Mista Sapezalense, a quem atribuiu, supostamente, a culpa pelo acidente. Excludente de responsabilidade por fato de terceiro (Cooperativa Mista Sapezalense). Inexistência de responsabilidade e exclusão de nexo causal. Inexistência de prejuízo moral/psicológico/emocional quanto a autora. Inexistência de danos materiais e falta de comprovação. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Alternativamente, proporcionalidade no arbitramento dos danos moral em caso de eventual condenação.
Contestação de Cooperativa Mista Sapezalense às fls. 190/218 no de origem, em que argumentou: Denunciação à lide da empresa Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros. Conexão desta com a ação no 29764-03.2015.811.0041 em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá, ao argumento de se tratar de indenizações decorrentes do mesmo fato (acidente ocorrido em 17.3.2015), bem assim prevenção do mencionado Juízo de Cuiabá.
Informou a existência, ainda, de outras ações de indenizações do mesmo fato, a saber: no 17690-34.2015.811.0002 em trâmite na 4a Vara Cível de Várzea Grande proposta por Edina de Lima Figueiredo e a de no 15200-36.2015.811.0003 em trâmite na 3a Vara Cível de Rondonópolis proposta por Ernesto Junior de França, que também defende sejam todos julgado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá. Falta de responsabilidade em indenizar. Inexistência de elementos essenciais à reparação de danos. Ausência de provas. Subsidiariamente, Caso fortuito e força maior. Responsabilidade objetiva da outra requerida (Verde Transportes). Improcedência de danos morais. Subsidiariamente, culpa concorrente. Preclusão de juntada de documentos. Abatimento de Seguro Obrigatório.
DECISÃO PROFERIDA em 16.8.2018, fls. 411/413, no de origem (id. de origem 37520093), em que foi determinada a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e indeferido o pedido de conexão com as ações em trâmite em Cuiabá e Várzea Grande, em especial em razão da distância de mais de 800km entre Alta Floresta, por onde tramita esta ação, e Cuiabá/Várzea Grande, o que dificultaria o acesso da autora ao processo.
Foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora e deferidos os pedidos de denunciações à lide das duas seguradoras (Nobre Seguradora e Bradesco Auto RE – Companhia de Seguros), bem assim determinadas as citações de ambas.
As seguradoras ofertaram suas respectivas contestações. A requerida Cooperativa Mista Sapezalense-COOMISA apresentou impugnação à contestação da seguradora Bradesco Auto RE.
DECISÃO PROFERIDA em 18.2.2020, fls. 629/630, no de origem (id. de origem 37520138), em que foram fixados os pontos controvertidos e reconhecida a preclusão das arguições feitas pelas partes, por terem sido resolvidas na anterior decisão de fls. 411/412. Incumbiu o ônus probatório à parte requerida. Foram fixados pontos controvertidos e consignado que o ônus probatório incumbe à parte requerida. Ordenada a intimação das partes ara indicarem eventuais outros pontos controvertidos e especificarem produção de provas.
A requerida Cooperativa Mista Sapezalense-COOMISA, em 02.3.2020, apresentou Embargos de Declaração contra a decisão de fls. 629/630, no de origem, em que arguiu omissão decorrente da falta de fundamentação para justificar a inaplicabilidade do CDC na lide secundária, ou seja, entre a requerida e a seguradoras.
A requerida Cooperativa Mista Sapezalense-COOMISA, também em 02.3.2020, apresentou pedido de “ajuste” do despacho saneador, em que alegou que as partes foram intimadas da decisão saneadora de fls. 629/630, que é integrativa (complementar) daquela de fls. 411/412 e que consignou que o afastamento do pedido de conexão é precluso em razão de já ter sido rejeitado na decisão anterior de fls. 411/412.
Defendeu o afastamento da tese de preclusão, ao argumento de quem a última decisão, fls. 629/630, é integrativa da anterior, fls. 411/412. Logo não há a mencionada preclusão.
Também defendeu a conexão, máxime por já ter sido reconhecida, como alega, em outra ação de indenização decorrente do mesmo acidente movido por Gabriel Dalmasco Kurpel em face das mesmas requeridas (Proc. 0005257-46.2016.811.0007), originária do mesmo juízo desta atual ação, com ordem de remessa para a comarca de Cuiabá, o que revela-se contraditório com a decisão de fls. 411/412.
Em 5.3.2020, a outra requerida, Verde Transportes, também defendeu a conexão de ações e o processamento pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, a exemplo do que ocorreu no processo 29764-03.2015.811.0041, protocolado em 24.6.2015, que teria tornado prevento aquele juízo para todas as demais ações da mesma natureza. Alega que esta ação foi protocolada em 14.9.2016, quando, pois, o juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá já era prevento para as ações.
Arguiu que a conexão também foi reconhecida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis na outra Ação de Indenização no 15200-36.2015.811.0003 proposta por Emesto Junior de França Silva em face de Cooperativa Mista Sapezalense, que também determinou a remessa do referido processo para o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá.
Relatou ainda, que idêntica situação correu com a outra ação no 17690-34.2015.811.0055, proposta na 2a Vara Cível de Várzea Grande, que também já foi ordenada a remessa, em razão da conexão, para o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá.
Asseverou também que no mencionado Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá já tramitam, em conjunto, as ações números 15200-36.2015.811.0055, 7051-29.2018.811.0041, 16599-06.2015.811.0002 e 5257-46.2016.811.0007.
Também sustentou que a perícia já feita na ação 29764-03.2015.811.0041 é crucial para a solução desta atual lide.
Em 17.2.2021 foi proferida decisão eu rejeitou os Embargos de Declaração, ao argumento deu já restar preclusa a questão da conexão e que manteve, pois, a decisão embargada que fixou os pontos controvertidos: a regularidade (ou não) da conduta dos prepostos das requeridas na condução dos veículos envolvidos no sinistro, bem como a comprovação de eventuais fatores excludentes de sua responsabilidade civil; a existência de culpa exclusiva ou concorrente das requeridas na ocorrência do sinistro.
Referida decisão também consignou que, quanto às litisdenunciadas, caso haja a condenação das requeridas ao pagamento das verbas pleiteadas, ambas serão solidariamente responsáveis pelo pagamento das respectivas verbas, nos limites contratados. Também que, no que se refere ao contrato de seguro existente entre as requeridas e as litisdenunciadas, não há que se falar na aplicação dos princípios do direito do consumidor, eis que as empresas seguradas não se inserem na qualidade de consumidoras. Fixou-se o ônus probatório à parte requerida/embargada e oportunizou-se a manifestação das partes para indicarem outros pontos controvertidos a serem objeto de atividade processual probatória e requeiram a produção de outros meios de provas, justificando sua pertinência.
E contra esta e as duas anteriores decisões é que recorre a aqui agravante.
Feito este resumo, passa-se ao pedido de efeito suspensivo para este recurso.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica a existência de prejuízos que decorra do aguardo da solução a ser dada para este recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão agravada não adotou nenhuma providência imediata apta a provocar prejuízos. Ao rejeitar as teses da aqui agravante apenas deferiu produção de provas e ordenou a intimação das partes sobre a apresentação de rol de testemunhas e e-mail das partes, procuradores e testemunhas para posterior designação de audiência instrutória.
“Em consequência, considerando-se os pontos controvertidos fixados, defiro a produção de prova documental, bem como de prova oral em audiência, através da oitiva das partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a partir de sua intimação dessa decisão.
No mesmo prazo, deverão as partes indicarem os e-mails das partes, procuradores e testemunhas, para ser-lhes enviado o link de acesso à solenidade, a qual se dará por videoconferência.”
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator